Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NO BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 539 DA ANS. DEVER DE COBERTURA DO MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DO MONTANTE DESEMBOLSADO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO. INCLUSÃO DO MONTANTE DESEMBOLSADO NO CURSO DA DEMANDA. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso em petição apartada se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
2. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias, em conformidade com o artigo 370 do Código de Processo Civil.
2.1. Observado que a prova requerida pelo autor se mostra desnecessária para a solução do litígio, o julgamento antecipado do mérito do processo não configura hipótese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. A Resolução Normativa n. 539 da ANS, que entrou em vigor no dia 1o de julho de 2022, alterou a Resolução Normativa n. 465 da ANS, para impor a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
3.1. De acordo com o artigo 6o, § 4o, da Resolução Normativa n. 465 da ANS, alterada pela Resolução Normativa n. 539, a operadora do plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de comunicado no 95, de 23 de junho de 2022, divulgado em sua página eletrônica e publicado na edição 118 do Diário Oficial da União, informou às operadoras de planos de saúde, a necessidade de manutenção da cobertura de tratamento a beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CID’s que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84), em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, já iniciados por mera liberalidade ou por decisão judicial, sob pena de caracterização de negativa de cobertura.
4.1. Tendo sido assegurada ao autor, a título de tutela de urgência, a cobertura do tratamento pelo Modelo Denver (ESDM) e da Terapia Ocupacional de Integração Sensorial de Ayres, sem limitação do número de sessões, deve a operadora do plano de saúde manter o custeio do tratamento, de modo a evitar a caracterização de negativa de cobertura.
5. Nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
5.1. Reconhecida a necessidade de cobertura do tratamento prescrito ao autor, deve a operadora do plano de saúde ressarcir os valores desembolsados para o custeio, sob pena de caracterização de enriquecimento indevido, inclusive o montante desembolsado no curso da demanda.
6. Observado que o autor, em virtude da recusa de cobertura pelo plano de saúde, custeou o tratamento prescrito com recursos próprios, sem que tal fato tenha causado agravamento de seu quadro de saúde, os dissabores experimentados não têm o condão de caracterizar abalo de ordem moral passível de indenização, circunscrevendo-se à órbita de eventual descumprimento de obrigação contratual.
7. Apelação cível interposta pela ré parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida. Apelação cível interposta pelo autor conhecida. Preliminar rejeitada, no mérito, recurso provido.